Tribunal: TJSP
Processo: 2040824-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA E IMPUTOU AO RÉU O ÔNUS DE CUSTEAR OS HONORÁRIOS DO EXPERT. A RIGOR, NÃO SE TRATA DE INVERSÃO, MAS DE LEGAL DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA FORMA DO ART. 429, II, CPC. INCUMBE A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA E IMPUTOU AO RÉU O ÔNUS DE CUSTEAR OS HONORÁRIOS DO EXPERT. A RIGOR, NÃO SE TRATA DE INVERSÃO, MAS DE LEGAL DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA FORMA DO ART. 429, II, CPC. INCUMBE A QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO O ÔNUS DA PROVA A RESPEITO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA VINCULANTE 1061/STJ. - RECURSO DESPROVIDO.